Tribunal: TJMT
Processo: 0001403-77.2013.8.11.0030
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001403-77.2013.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PAULO RICARDO JOSE PINTO - CPF: 035.769.121-00 (RECORRENTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), Jachson Marques da Silva (RECORRENTE), JACHSON MARQUES DA SILVA - CPF: 046.452.161-04 (RECORRENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), Isaias Oliveira Moura (VÍTIMA), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), ISAIAS OLIVEIRA MOURA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –

ART. 121, § 2o, INCISO I DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA NOS EXATOS TERMOS DO ARTIGO 413, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU AMPARADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PLEITEADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA QUE SOMENTE DEVE SER EXCLUÍDA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME POR CIÚMES – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não se verifica ausência de fundamentação na pronúncia quando o juízo sentenciante expõe, ainda que de forma concisa, os motivos que formaram seu convencimento, apontando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, sem incorrer em excesso de linguagem, nos moldes do artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consubstanciados na confissão extrajudicial de um dos corréus, que implicou a si e ao comparsa na prática criminosa, aliada a elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial e confirmados por depoimentos de policiais em juízo, impõe-se a manutenção da pronúncia para que os acusados sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

De acordo com entendimento pacífico dos tribunais superiores, somente se admite o decote de qualificadora na fase de pronúncia quando manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada dos elementos de prova constantes dos autos. Havendo indícios de que o crime foi motivado por ciúmes em razão de relacionamento amoroso pretérito entre um dos acusados e uma mulher que posteriormente se envolveu com a vítima, compete ao Conselho de Sentença analisar a caracterização ou não do motivo torpe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Paulo Ricardo José Pinto
e
Jachson Marques da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que os pronunciou como incursos nas penas do
artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal
, a fim de submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 243921279).

Irresignado,
Jachson
interpôs recurso em sentido estrito, alegando, em síntese, que a sentença de pronúncia carece de fundamentação adequada, não havendo análise detalhada dos elementos probatórios, bem ainda, inexistem provas suficientes para embasar a pronúncia, pois a decisão se baseou em meras conjecturas e depoimentos "ouviu dizer", sem provas diretas que vinculem o recorrente à prática do delito. Afirma que o conjunto probatório é frágil, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Ao final, pugnou pela sua impronúncia (Id. 243921285).

Por sua vez,
Paulo Ricardo
também interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a sua impronúncia, sustentando que não há provas suficientes nos autos que evidenciem sua participação no delito. Pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe, pois o ciúme, por si só, não caracteriza motivo torpe (Id. 243921286).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos defensivos, pugnando pela manutenção integral da decisão de pronúncia (Id. 243921289).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 243921290).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 246816698), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo motivo torpe. Pronúncia. Irresignação defensiva. 1) Almejada a impronúncia dos réus. Improcedência. Sentença de pronúncia devidamente fundamentada e de acordo com o que prevê o §1o do artigo 413 do CPP. Materialidade comprovada e indícios de autoria que recaem sobre os réus. Comandos contidos no artigo 413 do CPP devidamente cumpridos. 2) Pretendido o decote da qualificadora do motivo torpe. Impossibilidade. Qualificadora que somente pode ser decotada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Precedentes. Parecer pelo desprovimento dos recursos.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Paulo Ricardo José Pinto
e
Jachson Marques da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que os pronunciou como incursos nas penas do
artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal
, a fim de submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, no dia 28 de abril de 2013, por volta das 22h40min, em frente ao estabelecimento comercial denominado "GALPÃO DO GLOBO", situado na Rua Miranda, bairro Ponte de Ferro, cidade de Nobres/MT, os denunciados
Paulo Ricardo José Pinto
, vulgo "Tiquinho", e
Jachson Marques da Silva
, vulgo "Jeison", agindo com
animus necandi
, mataram a vítima Isaías Oliveira Moura, mediante disparos de arma de fogo.

Segundo a exordial acusatória, no dia dos fatos, a vítima estava em frente ao estabelecimento, quando os denunciados passaram em uma motocicleta conduzida por
Jachson
, tendo
Paulo
como garupa. O denunciado
Paulo
efetuou vários disparos contra a vítima Isaías, utilizando-se de arma de fogo previamente cedida por
Jachson
. O delito teria sido praticado mediante motivo torpe, consistente em ciúmes que o acusado
Paulo
possuía da relação existente entre o ofendido Isaías e a pessoa de Tatiane Vergínia Gusmão, com quem o referido imputado manteve relacionamento amoroso.

Após a instrução processual, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença de pronúncia, em 20/09/2021, submetendo os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, inciso I, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal (ID 243921201).

Inconformados, os réus interpuseram Recursos em Sentido Estrito que foram autuados sob o no 1004484-92.2022.8.11.0000 e julgados em 05/12/2022, oportunidade em que o Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento aos recursos para anular a sentença de pronúncia, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a reabertura do sumário da culpa, especialmente para a realização dos interrogatórios dos réus, que não haviam sido ouvidos judicialmente.

Retomado o curso do processo, concluída a instrução probatória e realizados os interrogatórios dos acusados, o MM. Juiz, em 20/09/2024, proferiu nova sentença de pronúncia, submetendo os réus a julgamento pelo Tribunal Popular pelas sanções do artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal (Id. 243921279).

O recorrente
Jachson
alega que a decisão de pronúncia carece de fundamentação adequada, não havendo análise detalhada dos elementos probatórios.

Sem razão o recorrente.

Como é cediço, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, com o objetivo de submeter o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase, exige-se tão somente a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme dispõe o artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

O §1o do mesmo artigo estabelece que
"a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena"
.

No caso em apreço, observa-se que o Magistrado singular fundamentou adequadamente sua decisão, indicando os elementos de prova que demonstram a materialidade do crime e os indícios de autoria, nos estritos limites da lei processual, sem adentrar excessivamente na análise probatória, o que poderia configurar excesso de linguagem. Vejamos trecho da decisão de pronúncia:

"Há materialidade delitiva suficiente para indicar a ocorrência do homicídio. Foram acostados ao processo a portaria na f. 124 do id 48232484, o boletim de ocorrência nas f. 125/130 do id 48232484, a declaração de óbito nas f. 133/140 do id 48232484, o auto de apreensão do projétil de arma de fogo na f. 151 do id 48232484, os termos de depoimentos nas f. 155/158, 164/167 e 177/182 do id 48232484, o relatório de necrópsia nas f. 168/175 do id 48232484, o exame pericial realizado no projétil constatando que se trata de calibre .38 SPECIAL ou .357 MAGNUM nas f. 15/22 do id 48233549 e o depoimento das testemunhas; tudo indicando que o crime de homicídio ocorreu."

Em seguida, o Magistrado analisou os depoimentos das testemunhas, apontando os elementos que indicam a autoria delitiva, além de considerar o interrogatório extrajudicial do corréu
Paulo Ricardo
, que confessou a prática do crime e implicou o corréu
Jachson
.

Importante destacar que, na decisão de pronúncia, o juiz deve ser sóbrio e comedido na fundamentação, evitando influenciar os jurados. É o que se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Na elaboração da pronúncia – peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri – o magistrado deve se limitar a demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal – CPP. Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5o, XXXVIII, 'd' da Constituição Federal - CF."
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 741.848/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022)

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação na sentença de pronúncia, pois o Magistrado apresentou de forma clara e suficiente os elementos que embasaram seu convencimento quanto à existência da materialidade e dos indícios de autoria, nos exatos limites do artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal.

Os recorrentes alegam que inexistem provas suficientes para embasar a pronúncia, sustentando que os elementos constantes dos autos são frágeis e baseados em meros rumores.

Contudo, a análise dos autos revela que há elementos probatórios suficientes para a manutenção da pronúncia, existindo prova da materialidade e indícios de autoria que autorizam a submissão dos acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo laudo de necrópsia (Id. 243921150, p. 168/175), que atesta a morte da vítima por disparo de arma de fogo, pela declaração de óbito (Id. 243921150, p. 133/140), pelo auto de apreensão do projétil (Id. 243921150, p. 151) e pelo laudo pericial que identificou o projétil como sendo de calibre .38 SPECIAL ou .357 MAGNUM (Id. 243921151, p. 15/22).

No tocante aos indícios de autoria, os elementos probatórios produzidos durante a instrução, corroborados pelos depoimentos colhidos na fase policial, apontam para a participação dos recorrentes no crime.

De especial relevância é a confissão extrajudicial do corréu
Paulo Ricardo
, na qual ele narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, implicando o corréu
Jachson
como partícipe do delito (Id. 243921150 – p. 152/154).

Embora em juízo
Paulo
tenha exercido seu direito constitucional ao silêncio, sua confissão extrajudicial encontra respaldo em outros elementos de prova, não podendo ser desconsiderada.

Nesse sentido, o Policial Civil Benedito Ribeiro Taques confirmou em juízo que participou da investigação em que foram apontados como suspeitos
Paulo Ricardo
, vulgo 'Tiquinho' e
Jachson
, vulgo 'Jeison', afirmando que alguns dias após os fatos o acusado
Paulo Ricardo
compareceu na Delegacia com seu advogado, confessando ser o autor dos disparos e estar em companhia do acusado
Jachson
(que pilotava a moto), todavia não informou a motivação para a prática do delito.

Corroborando tais informações, o Policial Militar Moacir Rocha Da Silva afirmou em juízo que estava de plantão no dia dos fatos, sendo solicitado na danceteria 'Nosso Canto', no bairro Ponte de Ferro, para atender uma vítima de disparos de arma de fogo. Aduziu que ao chegar no local a vítima havia sido socorrida por terceiros até o hospital e em conversa com as testemunhas foi informado que passou uma motocicleta com duas pessoas e efetuaram os disparos. Informou que o condutor da moto foi reconhecido como sendo o acusado
Jachson
, estando acompanhado do réu Tiquinho (
Paulo Ricardo
), sendo este quem efetuou os disparos.

Importante ressaltar que o depoimento dos policiais possui valor probante como de qualquer outra testemunha, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A decisão agravada deve ser mantida, pois a condenação foi fundamentada em depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, considerados suficientes para comprovar a autoria e materialidade do delito. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.742.347/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

[...] Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Ainda que o recorrente
Jachson
tenha negado os fatos em seu interrogatório judicial, afirmando que não participou do crime, tal versão é contraditória com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução, cabendo ao Conselho de Sentença avaliar a credibilidade de cada versão apresentada.

Ressalta-se que, nesta fase processual, eventuais dúvidas ou contradições devem ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, pois a pronúncia é mero juízo de admissibilidade, não comportando análise aprofundada do mérito.

Como bem destacado pelo eminente Procurador de Justiça em seu parecer:

"Ou seja, as provas constantes nos autos satisfazem o previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal, e são mais que suficientes para autorizar a pronúncia do réu e levá-los a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Nobres/MT."
(Id. 243921698, p. 7)

Nesse sentido, confira-se o posicionamento desta Corte:

[...] A pronúncia constitui decisão interlocutória, com natureza de juízo de admissibilidade, destinada a submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. [...] “O juízo de pronúncia deve se limitar à verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a antecipação de mérito sobre teses defensivas.” [...]
(N.U 0008487-98.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

[...] Na fase da pronúncia, é suficiente a demonstração da materialidade e a existência de indícios de autoria, tratando-se de juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciado pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5o, XXXVIII). [...] “1. Na fase da pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não sendo exigível certeza quanto à responsabilidade penal. [...] A pronúncia deve ser proferida sempre que houver substrato probatório mínimo a embasar a acusação.” [...]
(N.U 0000263-70.2012.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Ademais, o STJ tem orientação consolidada no sentido de que
"A sentença de pronúncia possui natureza interlocutória mista, e encerra um juízo de admissibilidade da acusação dos processos submetidos ao rito do júri, sem decisão de mérito quanto ao delito, cabendo ao Magistrado apenas a indicação de provas da materialidade delitiva e indícios acerca da autoria."
(AgRg no AREsp n. 2.571.948/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.).

Portanto, havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada do mérito.

O recorrente
Paulo Ricardo
pleiteia, subsidiariamente, o decote da qualificadora do motivo torpe, sob o argumento de que o ciúme, por si só, não caracteriza motivo torpe.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, somente é cabível a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia quando ela se mostrar manifestamente improcedente e completamente dissociada dos elementos de prova constantes dos autos.

No caso em tela, existem elementos que indicam que o crime teria sido praticado por motivo de ciúmes que o recorrente
Paulo
tinha em relação ao envolvimento da vítima com Tatiane Vergínia Gusmão, com quem ele havia mantido relacionamento amoroso.

Nesse sentido, o Policial Militar Heverton Hornes Machado afirmou em juízo que recebeu informação que um indivíduo havia sido baleado, sendo socorrido e encaminhado para o hospital, as testemunhas informaram que um dos acusados era o garupa e o outro efetuou os disparos, de modo que o delito havia ocorrido por motivos de ciúmes de Tatiane.

Da mesma forma, o Policial Militar Moacir Rocha da Silva declarou que a possível motivação foi ciúmes, uma vez que o acusado Tiquinho tinha um caso com a 'Tatinha', namorada da vítima.

A testemunha Wadson da Silva Gomes também confirmou que
Paulo
tinha um relacionamento com a “Tatinha” na época dos fatos, corroborando a tese acusatória de que o crime estaria relacionado a ciúmes.

Vale ressaltar que, nesta fase processual, basta a existência de indícios da qualificadora para que ela seja mantida, cabendo ao Conselho de Sentença decidir, em definitivo, sobre sua caracterização.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
"A caracterização do ciúme como motivo torpe compete ao Tribunal do Júri."
(AgRg no AREsp n. 2.854.689/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.).

No mesmo sentido:

[...] A conclusão adotada pela Corte de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de que, havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes ou vingança, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio. Precedentes. [...]
(AgRg no HC n. 994.423/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Assim é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

[...] A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. A existência de indícios mínimos da exigência de motivo torpe – no caso, o homicídio praticado por ciúmes e sentimento de posse – justifica a manutenção da qualificadora, cabendo ao Conselho de Sentença sua análise definitiva. [...] “Havendo indícios mínimos de que o homicídio foi motivado por ciúmes e sentimento de posse, a qualificadora de motivo torpe deve ser mantida para apreciação pelo Conselho de Sentença.” [...]
(N.U 1000900-74.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

No caso dos autos, existem elementos probatórios judicializados que dão lastro à qualificadora do motivo torpe, notadamente os depoimentos dos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A discussão acerca da caracterização ou não do ciúme como motivo torpe é matéria a ser decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo nesta fase processual o afastamento da qualificadora, quando existem indícios de sua ocorrência.

Portanto, deve ser mantida a qualificadora do motivo torpe descrita na denúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, a análise definitiva sobre sua caracterização.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos em sentido estrito interpostos por
Paulo Ricardo José Pinto
e
Jachson Marques da Silva
, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, que determinou a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Nobres/MT, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025